Tribunal: CARF
Processo: 10880.929725/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929725/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.169 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
TNS SERVICOS DE PESQUISA DE MERCADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CINCO
ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS
CRÉDITOS.
CABÍVEL
SOMENTE
PARA
O
INÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo.
168, II, ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto,
dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados a data
em que se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o direito
ao crédito.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de CSLL inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929725/2012-19
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 10-68.034 - 1a Turma da
DRJ/POA, prolatado em 13 de fevereiro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 022413499, emitido eletronicamente em
04/05/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
09372.92784.220709.1.7.02-9509.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2002.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 363.382,80.
IRPJ devido: R$ 285.711,47.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 77.671,33. Valor na DIPJ: R$ 77.671,33.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A 1a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...) De início, cumpre esclarecer que, em virtude do princípio da legalidade que norteia
os atos da Administração Pública, a esta autoridade julgadora administrativa não é dado
descumprir dispositivos legais vigentes, sob pena de responsabilidade funcional (art. 7o,
inciso V, da Portaria MF no 341/2011 e art. 116, inciso III, da Lei no 8.112/90).
Quanto às teses doutrinárias suscitadas pela defesa, esclarece-se que, embora de
inestimável valor, elas não têm efeito vinculante para a Administração Pública, em
razão de inexistir legislação que lhes atribua eficácia normativa (art. 100 do CTN).
Em relação às decisões do CARF mencionadas, o Parecer Normativo Cosit no 23/2013
esclarece que “não constituem normas complementares da legislação tributária,
porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo.”
No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo Fiscal
não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PER/DCOMP. Em consequência, é seu o ônus de provar a existência
do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo negativo
pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB apresentando as
provas cabíveis. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
(...)
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2002. Veja-se que o art. 943, § 2o, exige o comprovante
de retenção, não a prova do recolhimento por parte das fontes pagadoras, como quer
fazer crer a manifestante.
DAS DCOMP(S) TRANSMITIDAS APÓS O PRAZO LEGAL
Inicialmente cumpre destacar que o direito de o sujeito passivo pleitear a restituição ou
compensação total ou parcial de tributo ou contribuição pago indevidamente ou a maior
que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, extingue-se com o
decurso do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito tributário,
consoante os arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4 do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Grifou-se)
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 60, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (aplicável
à época)
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
Em se tratando de lançamento por homologação, contudo, a extinção do crédito, por
previsão expressa do CTN, ocorre quando dos efetivos pagamentos (e não em outro
momento), verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1 - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. [...]
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus parágrafos 1 e 4; (Grifou-se)
(...)
Nessa direção, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF
no 84, in verbis:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Acerca do prazo para pleitear restituição, foi expedido, em 26/11/1999, o Ato
Declaratório da Secretaria da Receita Federal no 96, publicado no Diário Oficial da
União de 30/11/1999, verbis:
I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção
do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional).
No caso em tela o crédito utilizado corresponde ao saldo negativo de IRPJ apurado no
ano calendário de 2002.
Assim, para fins do disposto no inciso I do artigo 168 do CTN a data da extinção do
crédito tributário ocorreu em 31/12/2002. Portanto o direito de o sujeito passivo pleitear
restituição se extinguiu em 31/12/2007.
Inexiste previsão legal para que a contagem do prazo se inicie após a entrega da DIPJ.
Destarte, não merece reparos a desconsideração das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs nos 01696.66091.280308.1.3.02-5781, 06435.36303.300408.1.3.02-
9927,
09646.99253.080508.1.3.02-7729,
07457.08217.150508.1.3.02-0027,
10776.88584.280508.1.3.02-0904,
22351.81156.060608.1.3.02-3688,
01350.99864.100608.1.3.02-0953 e 16335.57913.130608.1.3.02-4700.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos, in verbis:
(...)III – RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO E A
HOMOLOGAÇÃO TOTAL DAS COMPENSAÇÕES EM TELA
06. Logo de início, destaca-se a nulidade do r. despacho decisório de fl. 24, pois ele foi
lavrado sem prévio e indispensável procedimento de fiscalização. Caso assim não se
entenda, o que se admite por mero amor ao debate, ao menos o julgamento deste recurso
deverá ser convertido em diligência para que as fontes pagadoras sejam intimadas a
apresentar os informes de rendimento que comprovam as retenções na fonte em tela,
que compuseram o saldo negativo de IRPJ da Recorrente no exercício de 2003.
07. Caso sejam superados os argumentos apresentados acima, o que também se admite
por mero dever argumentativo, ainda assim, com o devido acatamento, o v. acórdão ora
recorrido (vide fls. 77/82) não poderá ser mantido, pois o valor do saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário de 2002 da Recorrente encontra-se em total regularidade, de
modo que o crédito utilizado se mostra suficiente para a quitação de todos os débitos
envolvidos.
08. Ainda, não deve persistir o argumento segundo o qual algumas das PER/DCOMPs
teriam sido transmitidas foram do prazo prescricional, uma vez que a Recorrente,
conforme exposto na Manifestação de Inconformidade, somente tomou conhecido dos
valores de saldo negativo de IRPJ em 30 de junho de 2003, momento de entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), bem como
pelo fato de que o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é imprescritível, já que é
renovado a cada novo período de apuração em que o contribuinte se mantém em
atividade, na linha da jurisprudência do E. CARF.
09. Por esses e por outros argumentos, a Recorrente interpõe o presente Recurso
Voluntário visando à reforma total do v. acórdão de fls. 77/82 para, assim, reconhecer a
totalidade do crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002 e
possibilitar a homologação integral das compensações pleiteadas, com a consequente
extinção dos respectivos débitos.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

III.1 – PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO
10. Inicialmente, cabe ressaltar que por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade
dos atos pode ser suscitada a qualquer momento no curso do processo, podendo,
inclusive, ser reconhecida de ofício. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade do r.
despacho decisório de fl. 24, tendo em vista a ausência de procedimento fiscalizatório,
conforme será demonstrado.
11. No caso em apreço, embora a Recorrente tenha apresentado PER/DCOMPs que
comprovassem a existência de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2003
(ano calendário 2002), a compensação pleiteada pela Recorrente não foi homologada
por suposta insuficiência de crédito, em virtude de a RFB não ter identificado a
comprovação das retenções de IR na fonte que compuseram o saldo negativo da
Recorrente ora analisado (código de receita 1708) e por suposto decurso de prazo
prescricional para apresentação de alguns PER/DCOMPs. Todavia, não houve
intimação do contribuinte para apresentar eventuais documentos necessários ou, ao
menos, prestar esclarecimentos. Ou seja: não houve prévio procedimento de
fiscalização.
12. Assim, uma vez constatado pela D. Autoridade Administrativa eventual
insuficiência ou irregularidade na documentação apresentada, o contribuinte deveria ser
intimado para regularizar o necessário, garantindo-lhe o exercício do contraditório, além
de evitar a instauração do contencioso administrativo, conferindo, inclusive, maior
celeridade ao processo.
13. Portanto, diante da total ausência de fiscalização anterior ao r. despacho decisório
aqui combatido, a D. Autoridade Administrativa, de forma arbitrária, impediu o
contribuinte de exercer o seu amplo direito de defesa, cobrando-lhe, assim, supostos
débitos decorrentes de compensações não homologadas, sem o arcabouço probatório
que lhes sustente. Em verdade, os débitos lançados pela I. Autoridade Administrativa,
decorrentes da não homologação das compensações pleiteadas, se deu por mera
presunção, isto é, sem qualquer prova que os sustente ou valide, o que não se pode
admitir no processo administrativo tributário.
14. Ademais, ainda que se fale em discricionariedade da Administração Pública para
instauração do procedimento administrativo, devem ser observados, antes de tudo, os
princípios do contraditório e ampla defesa, estampados na Constituição Federal.
(...)
20. Isso porque não seria admissível em um sistema jurídico norteado por princípios
como o da legalidade que a Administração Tributária pudesse promover uma exigência
baseada no exame precário da documentação, fundamentando-se tão somente na
discricionariedade do Órgão Público, muito menos nos casos em que o contribuinte
sequer foi cientificado acerca da necessidade de complementação dos documentos
apresentados, como ocorre na situação em voga.
21. Assim, deve ser reformado o v. acórdão para reconhecer a nulidade do r. despacho
decisório em razão da ausência de procedimento fiscalizatório que permitisse ao
contribuinte a apresentação dos documentos necessários à comprovação integral do
crédito ora discutido.
III.2 – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
22. Com efeito, caso não se reconheça a nulidade do r. despacho decisório de fl. 24, é de
rigor que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
Recorrente possa exercer seu direito de defesa, mediante a intimação das fontes
pagadoras, em especial a Unilever Brasil Ltda., de CNPJ no 61.068.276/0101-69, para
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

que apresentem o informe de rendimentos que comprova as retenções realizadas no
código 1708, bem como para que seja feita nova verificação dos valores pagos pelas
fontes pagadoras.
23. Com a análise da referida documentação, é certo que haverá a reforma do v.
acórdão, de modo a reconhecer, na íntegra, o crédito ora discutido, com a consequente
homologação total das compensações em foco.
III.3 – MÉRITO: RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NA HIPÓTESE DE NÃO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO POR PARTE DA FONTE PAGADORA
24. O v. acórdão recorrido, apesar de entender que não há saldo negativo a ser utilizado
em compensações, desconsidera a argumentação sobre a responsabilidade tributária da
fonte pagadora ao recolhimento do IRPJ.
25. Nesse cenário, cumpre ressaltar que o Código Tributário Nacional (CTN), em seus
arts. 121 e 45 preveem a figura do sujeito passivo da obrigação principal. Senão
vejamos: (...)
26. Em detida análise, verifica-se que a legislação específica pode prever que a fonte
dos pagamentos seja responsável pela retenção do valor do imposto, bem como pelo seu
recolhimento, sendo este o sujeito passivo da obrigação tributária e único responsável
pelo seu pagamento.
27. No caso específico, é exatamente essa a situação, pois, nos termos do art. 775 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), deve a fonte realizar a retenção do imposto
sobre a renda. In verbis:
(...)
33. Logo, não podendo a Recorrente ser punida pela falta de recolhimento de IRPJ, que
é de responsabilidade da fonte pagadora, de igual forma não deve ser impedida de
realizar as compensações que utilizam esse crédito (formação de saldo negativo do
IRPJ). Deveras, ao contrário do que consta no v. acórdão recorrido, somente às fontes
pagadoras pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo eventual não recolhimento
do IRRF.
34. Assim, notória a existência de crédito em favor do Recorrente, devendo ser
integralmente provido o Recurso Voluntário para reformar o v. acórdão de fls. 77/82,
com o reconhecimento do saldo negativo que não fora antes validado, apurado no ano
calendário 2002, para que sejam totalmente homologadas as compensações em tela,
com a consequente extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN.
III.4 – MÉRITO: PRAZO PARA PLEITEAR OS SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ
35. Ao contrário do que se alegou no r. despacho decisório de fl. 24 e no v. acórdão de
fls. 77/82, a Recorrente não apresentou PER/DCOMPs para aproveitamento de crédito
decorrente do saldo negativo de IRPJ e de CSLL fora do prazo prescricional. Sendo
assim, como esse foi o único fundamento para a não homologação das respectivas
compensações, é de rigor a reforma do v. acórdão recorrido também nesse ponto, para
homologá-las totalmente, pelos fundamentos que serão expostos abaixo.
III.4.1 – NÃO HÁ PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL PARA
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO RELATIVO A SALDO NEGATIVO DE IRPJ
36. Deveras, logo de início, deve ser ressaltado o entendimento da Colenda Câmara
Superior deste E. Conselho no sentido de que não há prazo, seja decadencial, seja
prescricional, pois enquanto o contribuinte se mantém em atividade, o saldo negativo de
um período é renovado no período seguinte, podendo ser utilizado para extinção de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

débitos de IRPJ ou em procedimentos de compensação, tal como fez a Recorrente. A
título de exemplo, vale citar os seguintes precedentes:
(...)
37. Logo, na linha da jurisprudência deste E. Conselho sobre o tema, é clara a
necessidade de reforma do v. acórdão recorrido (fls. 77/82), pois não há prazo
decadencial ou prescricional para aproveitamento do crédito em foco (saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2002).
III.4.2
–
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO RELATIVO A SALDO NEGATIVO DE IRPJ:
DATA DA DIPJ
38. Caso sejam superados os argumentos expostos no tópico anterior, o que se admite
por mero amor ao debate, o v. acórdão recorrido (fls. 77/82) deve ser reformado por
equívoco quanto ao termo inicial do alegado prazo de prescrição para aproveitamento
dos créditos em tela.
39. De fato, no v. acórdão ora recorrido, alega-se que “inexiste previsão legal para que a
contagem do prazo se inicie após a entrega da DIPJ”, ratificando as considerações de
que alguns PER/DCOMPs teriam sido apresentados a destempo. Ocorre que, como é de
conhecimento geral, o saldo negativo somente é conhecido quando do envio do DIPJ,
obrigação acessória na qual se apurava o saldo credor (pagamento a maior, por conta
das antecipações mensais) relativo ao IRPJ na época dos fatos em questão. Antes dessa
data, o saldo negativo não possui materialidade, liquidez e certeza que justifiquem sua
utilização como crédito em procedimentos de compensação.
40. Sem dúvida, somente a partir desse momento (entrega da DIPJ, no caso dos autos)
pode a Autoridade Administrativa analisar a liquidez e certeza do crédito do
contribuinte, confirmando-se as informações acerca da existência das retenções e
antecipações que compõem o saldo negativo. No presente caso, todas as compensações
foram efetuadas tempestivamente, considerando que a entrega da DIPJ ocorreu em 30
de junho de 2003 e os PER/DCOMPs em foco foram apresentados anteriormente a 30
de junho de 2008, isto é, dentro do prazo prescricional.
41. Em recentíssimo acórdão, o CARF, em votação unânime, já se posicionou sobre o
referido tema, adotando posicionamento favorável ao contribuinte para considerar a data
de entrega da DIPJ como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Confira-
se:
(...)
45. Pois bem. Segundo a análise do crédito que acompanha o r. despacho decisório em
tela (fls. 27/29), a Recorrente teria apresentado as seguintes compensações “fora do
prazo legal”:

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

46. Nesse cenário, é claro que as PER/DCOMPs apresentadas pela Recorrente são
tempestivas. Como exposto, o termo inicial correto para requerer a compensação dos
créditos de saldo negativo de IRPJ é o momento de entrega da DIPJ, no caso, 30 de
junho de 2003, de modo que a Recorrente teria até o dia 30 de junho de 2008 para
apresentar os PER/DCOMPs em tela, motivo pelo qual não houve qualquer
descumprimento de prazo prescricional in casu.
47. Uma vez comprovada a tempestividade das compensações, devem elas serem
totalmente homologadas, já que superado o único (e determinante) motivo de sua não
homologação, o que desde já se requer.
48. Assim, em cumprimento ao que é disciplinado pelo CARF e pelos Tribunais, deve o
presente recurso ser provido para reformar o v. acórdão ora recorrido e homologar as
compensações em tela.
III.4.3 – APRESENTAÇÃO DO PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO AFASTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
49. Segundo a análise do crédito que acompanha o r. despacho decisório em tela (fls.
27/29), “embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de cinco anos”, ainda assim foi reconhecida a suposta intempestividade
de alguns PER/DCOMPs apresentados pela Recorrente no r. despacho decisório de fl.
24.
50. Acontece, todavia, que a apresentação do PER/DCOMP com demonstrativo do
crédito dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto em lei (fato incontroverso no caso em
tela) é, por si só, suficiente para encerrar qualquer discussão a respeito de prazo
prescricional. Isso porque, a partir do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, o
contribuinte já apresentou sua pretensão de recuperação do indébito contra a União, ou
seja, já pleiteou a restituição e o uso do crédito para extinção de outros débitos via
compensação. A legislação, por sua vez, estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para
pleitear a restituição, não para aproveitar totalmente o crédito nesse período. É o que se
extrai do art. 168 do CTN:
(...)
53. Deveras, se o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito foi apresentado dentro
do prazo legal (FATO INCONTROVERSO NO CASO EM TELA), é evidente que não
houve desrespeito ao prazo prescricional estabelecido no art. 168 do CTN. Mais uma
razão, portanto, que demonstra a necessidade de homologação das compensações em
tela.
IV – DO PEDIDO
54. Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário para que:
a) seja reconhecida a nulidade do r. despacho decisório de fl. 24, pela ausência de prévio
e indispensável procedimento de fiscalização, em claro cerceamento ao direito de defesa
da ora Recorrente e às garantias constitucionais do processo;
b) caso superado o pedido anterior, seja determinada a conversão do julgamento deste
recurso em diligência, para que a I. Receita Federal proceda com a fiscalização dos
recolhimentos dos valores de IRPJ retidos pelas fontes pagadoras da Recorrente (em
especial, a Unilever Brasil Ltda., CNPJ no 61.068.276/0101-69), de modo que elas
sejam intimadas a trazer aos autos os informes de rendimento ou outros documentos que
atestam a legitimidade das retenções na fonte que compuseram o saldo negativo de IRPJ
da Recorrente no ano calendário de 2002 (crédito em foco); e
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

c) por fim, no mérito, seja reformado o v. acórdão impugnado (vide fls. 77/82),
reconhecendo-se: (i) a integralidade do crédito da Recorrente relativo ao saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 2002; e (ii) a absoluta tempestividade das PER/DCOMPs
por ela entregues, com a consequente homologação total das compensações ali
declaradas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR: DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR AUSÊNCIA DE
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO
A priori, destaca-se que a recorrente suscitou preliminar de nulidade do Despacho
Decisório por ausência de procedimento fiscalizatório nos seguintes termos, in verbis:
(...)
10. Inicialmente, cabe ressaltar que por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade
dos atos pode ser suscitada a qualquer momento no curso do processo, podendo,
inclusive, ser reconhecida de ofício. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade do r.
despacho decisório de fl. 24, tendo em vista a ausência de procedimento
fiscalizatório, conforme será demonstrado.
11. No caso em apreço, embora a Recorrente tenha apresentado PER/DCOMPs que
comprovassem a existência de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2003
(ano calendário 2002), a compensação pleiteada pela Recorrente não foi homologada
por suposta insuficiência de crédito, em virtude de a RFB não ter identificado a
comprovação das retenções de IR na fonte que compuseram o saldo negativo da
Recorrente ora analisado (código de receita 1708) e por suposto decurso de prazo
prescricional para apresentação de alguns PER/DCOMPs. Todavia, não houve
intimação do contribuinte para apresentar eventuais documentos necessários ou,
ao menos, prestar esclarecimentos. Ou seja: não houve prévio procedimento de
fiscalização.
12. Assim, uma vez constatado pela D. Autoridade Administrativa eventual
insuficiência ou irregularidade na documentação apresentada, o contribuinte deveria ser
intimado para regularizar o necessário, garantindo-lhe o exercício do contraditório, além
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

de evitar a instauração do contencioso administrativo, conferindo, inclusive, maior
celeridade ao processo.
13. Portanto, diante da total ausência de fiscalização anterior ao r. despacho decisório
aqui combatido, a D. Autoridade Administrativa, de forma arbitrária, impediu o
contribuinte de exercer o seu amplo direito de defesa, cobrando-lhe, assim, supostos
débitos decorrentes de compensações não homologadas, sem o arcabouço probatório
que lhes sustente. Em verdade, os débitos lançados pela I. Autoridade Administrativa,
decorrentes da não homologação das compensações pleiteadas, se deu por mera
presunção, isto é, sem qualquer prova que os sustente ou valide, o que não se pode
admitir no processo administrativo tributário.
(...)
21. Assim, deve ser reformado o v. acórdão para reconhecer a nulidade do r. despacho
decisório em razão da ausência de procedimento fiscalizatório que permitisse ao
contribuinte a apresentação dos documentos necessários à comprovação integral do
crédito ora discutido.

Assim, resta evidente que as alegações do recorrente não se enquadram nas
hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a nulidade no
Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, não se verifica qualquer nulidade ou precariedade do Acórdão recorrido
que em complemento a normativa legal foi exarado por autoridade competente e proporcionou
sim a possibilidade do contribuinte saber com nitidez os motivos e razões das glosas do IRRF,
seja por ausência de liquidez e certeza do direito creditório pela não identificação da respectiva
retenção, seja pelo fato de ter considerados os PER/DCOMPs transmitidos em 2008 como fora
do prazo legal para proceder as compensações, portanto, considero inteiramente resguardado o
direito de ampla defesa e contraditório nos presentes autos.
Ademais, o fato da fiscalização não ter intimado o recorrente para prestar
esclarecimentos, ainda que por diversas vezes seja uma medida prudente, tal necessidade advém
da discricionariedade do agente público ao analisar a conveniência e oportunidade para intimar o
contribuinte acaso ele sinta a necessidade e, portanto, não é um ato eminentemente vinculativo
com previsão legal expressa. Ressalto ainda que a ausência de intimação no presente caso não
gerou qualquer prejuízo para a defesa do contribuinte que pôde produzir sua Manifestação de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

Inconformidade e o seu Recurso Voluntário alegando toda a defesa necessária e instruindo o
processo com documentos que entendeu pertinente, prestigiando a ampla defesa e o
contraditório.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Destaca-se ainda, que a recorrente pugnou pela conversão do julgamento em
diligência nos seguintes termos, in verbis:

(...)22. Com efeito, caso não se reconheça a nulidade do r. despacho decisório de fl. 24,
é de rigor que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
Recorrente possa exercer seu direito de defesa, mediante a intimação das fontes
pagadoras, em especial a Unilever Brasil Ltda., de CNPJ no 61.068.276/0101-69,
para que apresentem o informe de rendimentos que comprova as retenções
realizadas no código 1708, bem como para que seja feita nova verificação dos
valores pagos pelas fontes pagadoras.
23. Com a análise da referida documentação, é certo que haverá a reforma do v.
acórdão, de modo a reconhecer, na íntegra, o crédito ora discutido, com a consequente
homologação total das compensações em foco.

No caso em apreço, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em
diligência na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não
pode servir para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar
recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Ressalta-se que, apesar das Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam, exatamente,
acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte, resta claro
que o ônus de trazer a documentação contábil e fiscal é do contribuinte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, entendo que para a conversão do processo em diligência se faz
necessário a presença de dúvida razoável do julgador mediante o cotejo da documentação
acostada pelo contribuinte e análise dos fundamentos de defesa suscitados e, após a referida
análise haja a necessidade de baixar o processo em diligência.
No caso em apreço, constato que apesar de não ter sido intimada, cabe a
recorrente apresentar elementos de prova fundamentais para o caso, tais como eventuais notas
fiscais, Livro Razão/Diário, contratos, extratos bancários, documentos contábeis e fiscais
minimamente idôneos para análise das retenções e, consequentemente do direito creditório
apontados na decisão recorrida.
Assim, entendo por rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência.
DO ESCOPO DA LIDE
Antes de avançar para análise do mérito do presente processo é necessário
delimitar o escopo da lide para melhor organização do julgamento.
Nesse sentido, conforme relatório a presente lide versa sobre a análise do Recurso
Voluntário em que será avaliado o PER/DCOMP no 09372.92784.220709.1.7.02-9509 que se
encontra em litigio, nos seguintes termos:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2002.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 363.382,80.
IRPJ devido: R$ 285.711,47.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 77.671,33. Valor na DIPJ: R$ 77.671,33.
Para tanto, vale destacar que houve dois motivos para a não homologação dos
referidos PER/DCOMPS, o primeiro reside no fato da ausência de comprovação das retenções
que comprometeu diretamente a liquidez e certeza do direito creditório respectivo, especialmente
em relação aos seguintes PER/DCOMPS:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

Por outro lado, a fiscalização não homologou nenhum PER/DCOMP que foi
transmitido em 2008 sob o fundamento de que foram transmitidos de forma extemporânea, tendo
em vista que, segundo o seu argumento, o prazo para pleitear o saldo negativo do ano-calendário
de 2002, haveria se esgotado em 31/12/2007. Para tanto, segue a lista dos PER/DCOMPs não
homologados por extemporaneidade:
Sendo assim, passo a análise de mérito de forma separada.

DA NÃO HOMOLOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO
No que diz respeito aos PER/DCOMPs transmitidos no ano de 2007 cuja lista
segue novamente reproduzida, entendo que o Acórdão está correto e não assiste razão ao
contribuinte:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

Assim, os valores das glosas acima somados resultam no valor de R$ 49.190,94 e
as não homologações dos PER/DCOMPs devem ser mantidas, tendo em vista que, conforme já
mencionado, o recorrente não trouxe qualquer elemento indiciário que pudesse ao menos atrair a
conversão do julgamento em diligência.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, na ausência do Comprovante Anual, ao contribuinte é garantido toda
documentação válida para fazer valer o seu direito de demonstrar a retenção do IRF. Importa,
portanto, trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam, exatamente, acerca dos meios
de prova e exigências para a compensação de IRRF:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, tem-se que cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para
que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do saldo
negativo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em
documentos fiscais e contábeis por legislação fiscal específica bem como os documentos
serviram de base para escrituração fiscal
Nesse sentido,. Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova. Essa Turma Extraordinária
possui precedentes nesse sentido a corroborar com todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator Ailton
Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado referente os PER/DCOMPs acima reproduzidos, razão pela qual não existem
motivos para a reforma do acórdão recorrido nesse ponto.

DA ANÁLISE DO PRAZO LEGAL PARA TRANSMISSÃO DOS PER/DCOMPS
A respeito dos PER/DCOMP que foram transmitidos em 2008 sob o fundamento
de que foram transmitidos de forma extemporânea, tendo em vista que, segundo o seu
argumento, o prazo para pleitear o saldo negativo do ano-calendário de 2002, haveria se
esgotado em 31/12/2007. Para tanto, segue a lista dos PER/DCOMPs não homologados por
extemporaneidade:
Sobre o tema a DRJ assim se pronunciou, in verbis:
DAS DCOMP(S) TRANSMITIDAS APÓS O PRAZO LEGAL
Inicialmente cumpre destacar que o direito de o sujeito passivo pleitear a restituição ou
compensação total ou parcial de tributo ou contribuição pago indevidamente ou a maior
que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, extingue-se com o
decurso do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito tributário,
consoante os arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4 do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Grifou-se)
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 60, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (aplicável
à época)
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
Em se tratando de lançamento por homologação, contudo, a extinção do crédito, por
previsão expressa do CTN, ocorre quando dos efetivos pagamentos (e não em outro
momento), verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1 - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. [...]
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus parágrafos 1 e 4; (Grifou-se)
(...)
Nessa direção, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF
no 84, in verbis:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Acerca do prazo para pleitear restituição, foi expedido, em 26/11/1999, o Ato
Declaratório da Secretaria da Receita Federal no 96, publicado no Diário Oficial da
União de 30/11/1999, verbis:
I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção
do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

No caso em tela o crédito utilizado corresponde ao saldo negativo de IRPJ apurado no
ano calendário de 2002.
Assim, para fins do disposto no inciso I do artigo 168 do CTN a data da extinção do
crédito tributário ocorreu em 31/12/2002. Portanto o direito de o sujeito passivo pleitear
restituição se extinguiu em 31/12/2007.
Inexiste previsão legal para que a contagem do prazo se inicie após a entrega da DIPJ.
Destarte, não merece reparos a desconsideração das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs nos 01696.66091.280308.1.3.02-5781, 06435.36303.300408.1.3.02-
9927,
09646.99253.080508.1.3.02-7729,
07457.08217.150508.1.3.02-0027,
10776.88584.280508.1.3.02-0904,
22351.81156.060608.1.3.02-3688,
01350.99864.100608.1.3.02-0953 e 16335.57913.130608.1.3.02-4700.
Entendo que nesse ponto específico o Acórdão deve ser reformado para que haja a
homologação de todos os valores insertos nos PER/DCOMPs contidos no quadro acima
reproduzido, tanto por considerar que o início do processo de compensação se deu por ocasião
do PER/DCOMP original de Número: 40238.69041.300807.1.3.02-0840 (dentro do prazo legal)
retificado pelo PER/DCOMP 09372.92784.220709.1.7.02-9509, reproduzo (e-fls. 2):

Outrossim, entendo que assiste razão ao contribuinte quando sustenta que o termo
inicial para a contagem do prazo para a transmissão dos PER/DCOMPs se daria a partir da
entrega da DIPJ, no caso em tela, no dia 30 de Junho de 2003, de modo que relegaria a
tempestividade dos PER/DCOMPs acima mencionados. Destaco que esta Turma de Julgamento
já entendeu dessa forma em voto proferido pela Ilustríssima Conselheira Miriam Costa Faccin no
Processo no 13896.723644/2015-79, Acórdão no 1002-002.653, desta 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, in verbis:
(...) O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído pela inviabilidade de aplicação do inciso I do artigo 168 do Código
Tributário Nacional4 (“CTN”) para o fim de considerar o dia 31/12/2010 como termo
inicial de contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos do direito de compensação
do indébito, posto que nessa data, o evento que lhe deu origem (DIPJ) não estava
materializado em linguagem jurídica competente, sendo logicamente impossível
pretender-se o início da fluência de prazo decadencial relativo a direito que ainda não
pode ser posto em atividade por óbice normativo.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Aílton Neves da Silva, expôs de maneira
bastante didática e elucidativa de que forma deve ser compreendida a contagem do
prazo inicial para verificação da decadência em casos de restituição de saldo negativo:
“Para a exata compreensão do tema a enfrentar, cabe gizar, primeira e sinteticamente, o
conceito de decadência.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

Para tal finalidade, emprestamos as palavras do saudoso tributarista Fábio Fanuchi, para
quem a decadência “traduz-se na perda de um direito e a prescrição na perda da ação
que faria prevalecer um direito”1.
Ainda, segundo o autor, ambos os institutos possuem um elemento em comum: a
perecibilidade do direito por inércia de seu titular2 .
Essas proposições nos permitem deduzir os elementos que, logicamente, compõem a
estrutura do conceito referenciado, quais sejam:
1) a existência de um direito exercitável;
2) o não exercício desse direito num determinado prazo;
3) a falta de exercício do direito motivada por inércia ou omissão de seu titular.
Aplicando-se esta intelecção ao presente caso, constato que não ficou caracterizada
qualquer inércia do contribuinte que justificasse o início da contagem do prazo
decadencial em 31/12/2001. Isto porque a Receita Federal do Brasil (RFB) não
dispunha, até então, de elementos para a verificação da consistência do crédito relativo a
saldo negativo, o que somente seria possível mediante análise dos dados da declaração
de ajuste anual do referido período-base, cujo prazo de entrega estendeu-se de
02/01/2002 (já que 01/01 foi feriado nacional) até o último dia do mês de abril do
anocalendário de 2002, conforme estabelecido nos os arts. 39 e 43 da Lei n°
8.383/1991, reproduzidos na sequência (destaques deste relator):
Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar pelo
pagamento, até o último dia útil do mês subseqüente, do imposto devido mensalmente,
calculado por estimativa, observado o seguinte: (...)
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual (art. 43),
e a importância paga nos termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, se
positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos meses
subseqüentes ao lixado para a entrega da declaração de ajuste anual, se negativa,
assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante pago indevidamente. (...)
Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de ajuste
anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a dezembro do
ano anterior, nos seguintes prazos:
I - até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais. (...)
Desse modo, inviável a aplicação do artigo 168, I, ao caso concreto, para o fim de
considerar o dia 31/12/2001 como termo inicial de contagem do prazo decadencial de 5
anos do direito de compensação do indébito, posto que nesta data o evento que lhe deu
origem – DIRPJ - não estava materializado em linguagem jurídica competente, sendo
logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo decadencial relativo a
direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice normativo.
Afinal, como visto, a decadência tem por pressupostos a existência de direito exercitável
e a inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, sem os quais a contagem daquele
prazo não se pode ter início.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

Ademais, em regra, a natureza do elemento acessório segue a do principal. Logo, não se
poderia ter deflagrado o início da contagem do prazo de decadência - ocorrência
incidental do direito a que se aplica - se ainda não existia juridicamente a faculdade de
exercício do próprio direito.
A se entender de outro modo, prevaleceria o acessório (decadência) sobre o principal
(direito exercitável), configurando inversão lógica inaceitável. Além disso, haveria o
risco de deixar ao alvedrio do ente tributante a prerrogativa de – por meio de legislação
infralegal - reduzir o prazo dos contribuintes para exercício do direito de repetição de
indébito - estabelecido em lei complementar -, bastando, para isto, postergar a data de
entrega da DIRPJ.
Conclui-se, pois, que a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do
inciso I do artigo 168 do CTN por não ter origem, propriamente, num recolhimento
pontual indevido ou a maior, mas decorrer de saldo negativo de IRPJ apurado ao final
do período-base, evento que se materializa com o decurso do tempo. Neste diapasão, a
interpretação que parece mais justa e razoável, acerca da matéria, é aquela que
considera como dies a quo do prazo decadencial o mês seguinte ao fixado para entrega
da declaração de IRPJ, no caso, o mês de maio do ano-calendário de 2002, eis que o
sujeito passivo, ainda que desejasse, estaria impedido de apresentá-la em 31/12/2001.”
(Processo n° 13609.902479/2011-84. Acórdão n° 1002-001.031. Sessão de 04/02/2020).
(...)
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para reconhecer
o direito creditório pretendido e homologar a respectiva compensação até o limite da
importância reconhecida. É como voto. (documento assinado digitalmente) Miriam
Costa Faccin
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
Como exposto, a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do
inciso I do artigo 168 do CTN, por não ter origem propriamente, num recolhimento pontual
indevido ou a maior, mas sim por decorrer de saldo negativo de IRPJ.
Na hipótese, a ocorrência do fato gerador, de fato, dar-se-á no dia 31 de dezembro
do respectivo ano-calendário, contudo, o pedido de restituição/compensação somente poderá ser
efetuado, na prática, após a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica que, no
período em evidência (ano-calendário 2002), era transmitida via programa DIPJ, disponibilizado
aos contribuintes a partir de abril de 2002 e com prazo máximo de entrega em 30 de junho de
2003.
Dessa forma, conforme suscitado pelo contribuinte, considerando que a entrega da
DIPJ ocorreu em 30 de junho de 2003 e os PER/DCOMPs em foco foram apresentados
anteriormente a 30 de junho de 2008, isto é, dentro do prazo prescricional.
Insta consignar ainda, que não existe determinação legal que fixe o tempo
máximo para a finalização da compensação. Enquanto houver crédito poderá ser realizada a
compensação. Logo, o prazo de cinco anos não pode ser utilizado como data final de utilização
dos créditos tributários em testilha.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

Dessa forma, uma vez iniciado o procedimento de compensação, é cabível o
aproveitamento do montante total dos créditos reconhecidos pela autoridade administrativa
tributária, até o seu esgotamento.
Logo, como o contribuinte respeitou o prazo de cinco anos, todas as
compensações realizadas pela recorrente utilizando o crédito reconhecido são perfeitamente
válidas, não sendo possível falar em pedido de compensação extemporâneo, mais uma vez são
elas:

Ora, indubitável que o contribuinte não permaneceu inerte, tendo, antes de
expirado o prazo de cinco anos da constituição de seu crédito, procedido à habilitação exigida
pelo fisco. Assim, habilitado o crédito ou iniciado o procedimento compensatório dentro do
prazo legal, enquanto houver crédito, o contribuinte poderá aproveitá-lo, devendo ser afastada a
limitação temporal imposta pela Receita Federal.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS
CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1.
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-
se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda
Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para
realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais
transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para
pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente.
Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3. Desse modo, considerando que as
decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de
2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-
se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (REsp 1469954/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA
COMPENSAÇÃO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados
nas razões do recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do
verbete sumular 283/STF, a impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do
STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por
meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art.
168, I, do CTN, é de cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos
para iniciar a compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial
que reconheceu o direito ao crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168,
caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente"
(REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014). Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1469926/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

CONCLUSÃO
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário, restando comprovado por documentos
hábeis bem como alicerçados em jurisprudências do I. Superior Tribunal de Justiça e,
considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com
créditos líquidos e certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento,
para reconhecer a compensação do crédito adicional pretendido apenas nos seguintes
PER/DCOMPs:
01696.66091.280308.1.3.02-5781,
06435.36303.300408.1.3.02-9927,
09646.99253.080508.1.3.02-7729,
07457.08217.150508.1.3.02-0027,
10776.88584.280508.1.3.02-0904,
22351.81156.060608.1.3.02-3688,
01350.99864.100608.1.3.02-0953 e 16335.57913.130608.1.3.02-4700, até o limite do crédito
disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-003.169 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929725/2012-19

Fl. 167
DF CARF MF
Original